Tribunal: TJMT
Processo: 1027036-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027036-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), LAURO SIMON - CPF: 240.583.279-87 (AGRAVANTE), JULMAR CASSIMIRO NEVES - CPF: 759.829.861-00 (AGRAVADO), RAIMUNDA CASSEMIRA NEVES - CPF: 007.424.691-74 (TERCEIRO INTERESSADO), NAMIR NEVES DA SILVA - CPF: 172.195.401-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI no 1027036-80.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
:
LAURO SIMON

AGRAVADO
:
JULMAR CASSIMIRO NEVES

TERCEIRO INTERESSADO
:
NAMIR MNEVES DA SILVA e OUTRA

E M E NT A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA E BLOQUEIO DA MATRÍCULA No 882 EM DETRIMENTO DA MATRÍCULA 2.135 – EMBARGOS DE TERCEIRO - GENITORES DO EXECUTADO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - ESCLARECIMENTO DAS DUAS MATRÍCULAS - RECURSO DESPROVIDO.

1.Sendo reconhecido em sentença transitada em julgado que o imóvel matriculado sob no 882 do CRI de Guarantã do Norte/MT
,
pertence a terceiros (genitores do devedor) não pode ser objeto de penhora em feito executivo
, muito menos bloqueio no registro de imóvel
, em detrimento da matrícula (no 2.135) dado em garantia hipotecária.

2.
A coisa julgada é resguardada pela
Constituição Federal
para preservar a segurança jurídica, cujo fundamento repousa na necessidade de estabilidade nas relações jurídicas.

3.
Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de
instrumento interposto
por
LAURO SIMON
,
em face

d
a decisão
interlocutória proferida na

Execução de Título extrajudicial
n. 191
4
-
64
.2014.811.0087 ajuizada
originalmente pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE (SICREDI)
em desfavor de
JULMAR CASSIMIRO

NEVES
,
que
indeferiu o pedido de penhora
,
avaliação
e constrição

do
imóvel matriculado no CRI de Guarantã do Norte sob o
n
o
882
,
que, na concepção do agravante correspondente ao imóvel da
do em garantia hipotecária registrado no mesmo CRI sob
o

no 2.135
.

Narra o recorrente que a execução de origem, inicialmente promovida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI NORTE/MT
, se funda na
Cédula de Crédito Bancário
de n. B
21031408-5
, sendo dado em garantia hipotecária o
Sítio Santo Antônio
, localizado na Gleba Nhandu, município de Novo Mundo/MT, com área de 133,60 ha. registrado no CRI de Guarantã do Norte/MT, sob a
matrícula n. 2.135
.

Registra que, nesse interregno, também ajuizou a
Medida Cautelar de Arresto
n. 0000544-50.2014.8.11.0087 em face de
JULMAR
com vistas a resguardar os resultados de outras ações propostas contra o mesmo devedor, para o recebimento de cheques devolvidos por insuficiência de fundos.

Anota que no curso da mencionada cautelar tomou conhecimento de que o imóvel rural acima mencionado já se encontrava hipotecado em favor da
SICREDI NORTE/MT
, de quem resolveu adquirir por crédito cedular mediante pacto de instrumento de Cessão de Crédito, acreditando que, assim, absorveria pelo menos parte de seus prejuízos, quando da expropriação do imóvel.

Relata que, no entanto, ao realizar a constrição do mencionado bem, o senhor Oficial de justiça certificou que o imóvel em questão teria também outra matrícula,
de n. 882
, a qual estaria registrada em nome dos pais de
JULMAR
, pelo que o agravante peticionou nos autos da aludida cautelar para requerer inclusão dos genitores do agravado no polo
passivo da lide, bem como o bloqueio dessa segunda matrícula (n
o
882), visando dar a eles a oportunidade de se manifestar e, ao mesmo tempo, evitar uma situação em que, no caso de obter a expropriação do imóvel, acabar tendo dificuldades de usufrui-lo.

Anota que, embora tal requerimento tenha sido inicialmente deferido, os genitores do devedor opuseram os
Embargos de Terceiro

n
o
0001932-80.2017.8.11.0087
, os quais foram julgados procedentes.

Sustenta que, entretanto, no acórdão que manteve a sentença de procedência dos embargos, o Tribunal consignou a necessidade de se fazer uma diferenciação entre a situação jurídica da cautelar de arresto (na qual se livrou o imóvel do bloqueio efetivado por força de tal medida) com aquela dos créditos cedulares objeto das
Execuções de Título Extrajudicial

ns
.
0001913-79.2014.8.11.0087
(cód. 89263) e 0001914-64.2014.8.11.0087 (cód. 89264), em relação às quais abriu a possibilidade de constrição do imóvel
.

Aduz que fazendo exatamente o que este Tribunal entendeu como juridicamente possível, o exequente, ora agravante, requereu a penhora e bloqueio da
matrícula n. 882
do CRI de Guarantã do Norte/MT, assim como a intimação dos referidos genitores nos autos da execução originária. Porém, o juízo de origem indeferiu tal requerimento.

Com tais argumentos, pugnou, liminarmente, pel
a

penhora e bloqueio da

matrícula n. 882
do CRI de Guarantã do Norte/MT, de modo a
evitar
a sua transferência a outrem enquanto perdurar a discussão aqui travada, pugnando, no mérito recursal, pela reforma da decisão agravada, a fim de autorizar que o imóvel em questão responda pelos débitos relativos às execuções 0001913-79.2014.811.0087 e 0001914-64.2014.811.0087, onde foi oferecido como garantia hipotecária.

A liminar foi deferida em parte pela decisão de
ID. n. 2
44091177
, tão somente para autorizar ao agravante a promover, às suas expensas, a anotação da existência da execução originária às margens da matrícula do referido imóvel, na forma do art.167, inciso I, item 21, da Lei n. 6.015/73, até ulterior deliberação.

As contrarrazões do agravado
JULMAR CASSIMIRO NEVES

vieram no

ID. no 246723674
, pelo desprovimento do recurso.

Os terceiros interessados
NAMIR NEVES DA SILVA
e sua mulher
RAIMUNDA CASSEMIRA NEVES
manifestaram nos autos no
ID no 7 275270354
, defendendo a coisa julgada.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão
,
transcrevo o
decisum

recorrido da lavra do Juiz de Direito G
uilherme Carlos
Kotovicz
:

“
Vistos.

INDEFIRO
o pedido de ID 162658338. Ao proferir a sentença nos Embargos de Terceiro no 0001932-80.2017.8.11.0087, este Juízo já analisou a situação do imóvel objeto do pedido de penhora. Naquela ocasião, foi consignado que:

"(...)

Analisando estes autos em conjunto com os autos da Medida Cautelar no 0001914- 64.2014.8.11.0087 e da Execução de Título Extrajudicial de no 0001914- 64.2014.8.11.0087, entendo que não se pode presumir que os embargantes possuíam ciência das ações fraudulentas do filho, sobretudo porque é imprescindível que haja prova inequívoca da má-fé. Sua ausência implica, a contrário sensu, na presunção de boa-fé, com consequente procedência do pedido."

Em outras palavras, embora o acórdão proferido pelo E. TJMT, ao julgar a apelação nos Embargos de Terceiro, tenha mencionado a possibilidade de investigar se os créditos concedidos a
Julmar
, através das Cédulas exequendas, foram investidos em benfeitorias e melhorias no imóvel hipotecado,
o imóvel pertencente a terceiros não pode ser penhorado nestes autos
.

Já foi comprovado que o imóvel foi dado em garantia de forma fraudulenta,
à
revelia dos verdadeiros possuidores/proprietários, inclusive, não restou comprovada a má-fé destes

Por se tratar de bem pertencente a terceiros, qualquer questão relacionada a esse imóvel deve ser discutida em ação própria.

No mais, trata-se de execução frustrada. Assim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, indicando bens penhoráveis nos autos ou requerendo o que entender de direito para a satisfação do seu crédito.

Desde já, fica alertada de que, caso não sejam requeridas diligências eficazes para a satisfação do crédito
dentro do prazo estipulado, o processo será imediatamente arquivado (código 801201), e a execução ficará suspensa por até 1 ano (art. 921, III, § 1°, do CPC). Durante esse período, o prazo da prescrição intercorrente também ficará suspenso (art. 921, III, § 4°, do CPC).

Durante esse prazo, NÃO serão praticados quaisquer atos processuais, tampouco serão admitidos meros pedidos de reiteração de buscas via sistemas disponíveis ao juízo, sendo vedada a conclusão do feito, EXCETO se a parte exequente demonstrar efetiva modificação da situação econômica da parte executada.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
”

Conforme se denota, o douto Juiz singular indeferiu a penhora e o bloqueio da matrícula 882

do CRI de Guarantã do Norte/MT, diante do julgamento do Embargos de Terceiro no 0001932-80.2017.8.11.0087,
o qual declarou que o imóvel
pertence a terceiro.

Inclusive, a decisão recorrida informa que já foi comprovado que o imóvel foi dado em garantia de forma fraudulenta,
à
revelia dos verdadeiros possuidores/proprietários, inclusive, não restou comprovada a má-fé destes.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não
se constata
motivos para reformar a decisão agravada.

Primeiro,
porque
reanalisando a sentença proferida nos
E
mbargos de
T
erceiro
no 0001932-80.2017.8.11.0087,
verifica-se que o Juiz sentenciante foi enfático em declarar que não se pode presumir que os embargantes (Genitores do devedor) possuíam ciência das ações
fraudulentas do filho, sobretudo porque é imprescindível que haja prova inequívoca da má-fé, e sua ausência implica, a contrário sensu, na presunção de boa-fé, com consequente procedência do pedido.

E, na parte dispositiva determinou o cancelamento da restrição sob matrícula no 882, do CRGI da Comarca de Guarantã do Norte-MT. Confira:

“(...)
Do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, determinando o cancelamento da restrição judicial do
imóveis

rural
“ESTÂNCIA SANTO ANTONIO, com a área de 135,8606 hectares, Lote sob o n° 10, está localizado na Gleba
Nhandú
, Módulo 03, município de Novo Mundo/MT”, registrado no CRGI da comarca de Guarantã do Norte, sob o no de matrícula 882.”

Custas e honorários sucumbenciais pela parte embargada, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Com o trânsito em julgado, OFICIE-SE ao Cartório de Imóveis de Guarantã do Norte para as baixas cabíveis e TRANSALADE-SE cópia aos autos os autos da Medida Cautelar no 0001914- 64.2014.8.11.0087 e da Execução de Título Extrajudicial de no 0001914-64.2014.8.11.0087, e arquive-se.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS
(...)”.

A sentença em tela foi objeto do RAC no 0001932-80.2017.8.11.0087, sendo desprovido. Confira a EMENTA:

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS OPOSTOS EM AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO
– BLOQUEIO DE IMÓVEL PERTENCENTE AOS EMBARGANTES POR DÍVIDA DECORRENTE DE CHEQUES EMITIDOS POR UM DE SEUS FILHOS – PROCEDÊNCIA – CONFECÇÃO FRAUDULENTA DE UMA SEGUNDA MATRÍCULA PARA O MESMO IMÓVEL PELO FILHO DOS EMBARGANTES – IMÓVEL DADO PELO FRAUDADOR A OUTRO CREDOR EM GARANTIA FIDUCIÁRIA DE DÍVIDA – ALEGADO CONLUIO E CIÊNCIA DOS EMBARGANTES COM A FRAUDE – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE PARTICIPAÇÃO NO FALSO OU BENEFICIO DOS PAIS EMBARGANTES – NÃO COMPARECIMENTO FÍSICO DOS EMBARGANTES NA ÁREA QUE NÃO INDUZ À PRESUNÇÃO DE ABANDONO DO BEM OU CONCHAVO COM O FILHO – EMBARGANTES QUE COMUNICAM NOTITIA CRIMINIS AO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O PRÓPRIO FILHO FRAUDADOR – COMPORTAMENTO OPOSTO À COMPLACÊNCIA DELIBERADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme cediço, a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

À míngua de qualquer prova ou evidência mínima de conluio, ou omissão deliberada dos embargantes para com a falsificação de uma segunda matrícula do imóvel a eles pertencente, por um de seus filhos – o qual foi objeto da ação cautelar de arresto contra a qual os embargos de terceiro foram opostos – a manutenção do arresto do bem constituiria uma temeridade, sobretudo quando os embargantes apresentaram uma
notitia
criminis ao Ministério Público para investigação da
fraude perpetrada pelo próprio filho, em comportamento oposto à alegada complacência deliberada.

O simples fato de a esse filho fraudador ter sido confiada a administração direta do imóvel não significa que lhe deram aval ou um salvo conduto para que este se utilizasse do imóvel para praticar crimes e fraudar credores, sobretudo quando não há evidências de que obtiveram alguma vantagem pessoal ou financeira com a dívida pessoal contraída.

Também não justifica o reconhecimento da legitimidade do arresto embargado o fato de os proprietários embargantes não estarem em constante contato físico com o bem constrito, ou ainda, o fato de algumas testemunhas terem a falsa impressão que o imóvel pertenceria ao filho fraudador.

A parte credora interpôs recurso especial, sendo inadmitido, consequentemente, foi certificado o trânsito em julgado
, em 11/04/2024.

Portanto, estamos diante de uma decisão transitada em julgado onde foi determinado o cancelamento da restrição sob
re a
matrícula no 882 do CRGI da Comarca de Guarantã do Norte-MT.

Logo, o deferimento de eventual penhora ou bloqueio
sobre a

matrícula no 882 do CRI da Comarca de Guarantã do Norte-MT
,

ofende
ria
a coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

Não é de se olvidar que a segurança nas relações jurídicas
constitui
um direito fundamental do cidadão, previsto no
art.
5o
, inciso
XXXVI
, da
Constituição Federal
, que dispõe que "
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
." -
Por este motivo, igualmente, criou-se o instituto da coisa julgada, outra ferramenta utilizada para o fim de manter a segurança jurídica.

Conforme leciona
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:

“
a
garantia constitucional da coisa julgada consiste na imunização geral dos efeitos da sentença.” E, mais adiante, anota que a
Constituição Federal
, em seu art.
5

o ,
inciso
XXXVI
estabelece que a lei não prejudicará a coisa julgada, sendo que o
Código de Processo Civil
determina que o juiz se abstenha de decidir a mesma causa se houver coisa julgada material, a qual é considerada até mesmo
ex

officio
(art. 267, inciso V e § 3 o). Finalmente, arremata que “a coisa julgada material não é instituto confinado ao direito processual. Ela tem acima de tudo o significado político-institucional de assegurar a firmeza das situações jurídicas, tanto que erigida em garantia constitucional.”
(in “Instituições de Direito Processual Civil”, Malheiros Editores, 4
a .
edição, 2004, pp. 301/302)
.

Sobre o tema do STJ:

“
AGRAVO INTERNO. DECLARATÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA.
IMPOSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. EXCEPCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO
(...).
Conforme disposto no art. 508 do CPC, correspondente ao art. 474 do CPC/1973, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, não sendo possível, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material, infirmar o resultado a que anteriormente se chegou em decisão transitada em julgado, ainda que por via oblíqua. Esta Corte Superior, muito embora admita a relativização da coisa julgada, o faz tão somente em situações excepcionalíssimas nas quais a segurança jurídica tiver que ceder em favor de outros princípios ou valores mais importantes. Tampouco é suficiente para se proceder à relativização da coisa julgada tão somente a alegação de que existe documento capaz de solver determinada divergência anteriormente verificada no bojo do processo e que já foi apreciada pelo Poder Judiciário. Mesmo aquelas questões previstas no art. 504 do CPC, quando o seu exame se destinar a demonstrar que o magistrado errou em seu julgamento, comprometendo, desse modo, a segurança da sentença transitada em julgado, são inviáveis de reapreciação, não se abalando a sentença acobertada pelo manto da coisa julgada, nem mesmo em virtude de alegações de nulidade da própria sentença ou dos atos que a antecederam (salvo casos de ação rescisória). Agravo interno não provido.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1263854 MT 2018/0061029-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/12/2018)

Ademais, é importante ressaltar que discussão sobre as
matrículas no 882 e no 2.135
, ambas do
CRI de Guarantã do Norte-MT,
em que
o Oficial de Justiça certificou ser na mesma área,

foi objeto de
amplo
esclarecimento no
RED no 1004531-95.2024.8.11.0000
,

entre as mesmas partes
e
envolvendo as mesmas matrículas
,
julgado em
26/03/
2025
,
Confira
os esclarecimentos:

“(...)
No caso em tela, embora no primeiro momento houve o entendimento de que se tratava de duas matrículas abertas em um mesmo imóvel, certo é que ao apreciar os
embargos de declaração de ID no 241333166
, de
NAMIR NEVES DA SILVA e RAIMUNDA CASSEMIRA NEVES,
o entendimento inicial se alterou, uma vez que na decisão dos
Embargos de Terceiro no 0001932-80.2017.8.11.0087
, o qual foi julgado procedente define que a
Matrícula no 2.135
, estaria localizada em área distinta da
Matrícula no 882
. Confira o trecho da sentença:

“(...) Afora isso, o ‘ESTUDO TÉCNICO DE ÁREAS Matrículas 882 e 2135’, anexado ao id 59445855 - Pág. 26/34, concluiu
que‘
possivelmente
não se
tratam
de mesma área
’.
Grifei
.

“Argumentaram (embargantes), ainda, que tomaram conhecimento da suposta duplicidade de matrículas da mesma área, estudo técnico elaborado pelo
Escritório GFB Engenharia e Consultoria Florestal
, com sede na Capital,
o qual teria concluído as áreas das matrículas 882 e 2.135 do CRI local teriam localizações diversas
.
Grifei
.

Aliás, analisando detidamente as duas matrículas, verifica-se que a sentença se mostra coerente – até porque não
há elementos para afirmar com certeza que se trata de uma mesma área com duas matrículas. Pelo contrário, o que se vê das matrículas, trata-se, de fato, de áreas
distintas,diante
das características de uma da outra, bastando observar abaixo a descrição do imóvel da Matrículas no 2135 e Matrícula no 882,

respectivamente:

Denota-se pelas duas matrículas que as áreas são totalmente distintas.

Inclusive, na
Matrícula no 2135
, a DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO, o CADASTRO DO INCRA e o Registro Anterior, são totalmente distintos da
Matrícula no 882
, conforme se verifica abaixo:

MATRÍCULA No 2135

MATRÍCULA No 882

Pelo que se percebe, o embargante, ao definir que se trata da mesma área, levou em consideração a CERTIDÃO
abaixo do OFICIAL DE JUSTIÇA, onde declara que na
Matrícula no 2.135
, dentre outras averbações de garantia de empréstimo, consta à
Ficha no 01 vo, Av. – 04/2135
, datado de
20/07/10
, onde o Sr.
Julmar
Cassimiro Neves solicita a alteração de denominação de “
Sítio Meu Cantinho
, para “
Sítio Santo Antônio
”, denominação equivalente à da
Matrícula no 882
do Genitor
do mesmo
. Grifei.

Ocorre que tanto o embargante quanto o Oficial de Justiça encontram-se totalmente equivocados – até porque, de uma simples análise das datas das respectivas matrículas, verifica-se que é praticamente impossível dar credibilidade à alegação do meirinho.

Isto porque, a alegada alteração de denominação de “Sítio Meu Cantinho, para “Sítio Santo Antônio”, denominação equivalente à da
Matrícula no 882
do Genitor do executado, constante
Av. – 04/2135
, foi realizada em
20/07/2010
:

Todavia, não se atentou o meirinho e a própria parte embargante que defendeu a certidão, inclusive sendo um dos principais pilares de sua defesa para afirmar que é mesma área,
que a
Matrícula no 882
, denominada “Estância Santo Antônio” teve sua abertura na data de
11/02/2008
com este nome, conforme se vê da averbação
Av-01/882
, portanto, cai por terra que a
Av. – 04/2135
, realizada em
20/07/2010
,
alterou o nome dado no ano de 2008. Confira:

Desta forma, não tem como dar guarida aos presentes embargos de declaração, diante da ausência por completa de qualquer contradição.

Ante o exposto
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.-
”

Portanto, conforme se vê, a decisão acima esclareceu de forma pormenorizada
as matrículas objeto da discussão.

Desta forma
, diante de todas as circunstâncias,
a decisão singular deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025